Tribunal: TJMT
Processo: 1032761-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032761-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Normativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SLC AGRICOLA S.A. - CNPJ: 89.096.457/0040-61 (EMBARGADO), CAROLINA TELES CARVALHO registrado(a) civilmente como CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR ,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES SUJEITAS AO DIFERIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando sentença de improcedência para julgar procedente ação anulatória, com reconhecimento do direito à restituição de valores de ICMS pagos indevidamente (R$ 150.438,96 e R$ 16.745,52), em razão de recolhimento equivocado em operações internas submetidas ao regime de diferimento. O Estado sustenta omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à suposta renúncia ao direito de crédito prevista no Anexo VII do RICMS/MT e à definição do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da legislação estadual que condiciona o diferimento à renúncia de crédito fiscal, afetando o direito à restituição; (ii) examinar eventual omissão sobre o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a repetição de indébito tributário.

III. Razões de decidir

3.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre suas premissas e conclusão, não se confundindo com a discordância da parte quanto ao desfecho adotado.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese fazendária da renúncia de crédito pelo diferimento, considerando-a inadequada para justificar o indeferimento da restituição, ao reconhecer o recolhimento antecipado como pagamento indevido à luz do art. 165, I, do CTN.

5.

A insurgência do Estado reflete pretensão de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incompatível com a via dos embargos de declaração, salvo se presente vício apto a modificar o resultado, o que não se verifica.

6.

A alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios não prospera, pois o acórdão fixou expressamente a incidência da Taxa SELIC conforme a legislação de regência, remetendo à fase de liquidação a verificação aritmética, o que afasta a existência de lacuna.

7.

Ainda que os embargos não comportem acolhimento, consideram-se examinadas as matérias invocadas (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ), para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado.

8.

Não se reconhece caráter protelatório na oposição dos embargos, diante da existência de fundamentos minimamente plausíveis, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A renúncia ao aproveitamento de crédito fiscal prevista no Anexo VII do RICMS/MT não impede a restituição de ICMS recolhido indevidamente em operações submetidas ao diferimento, nos termos do art. 165, I, do CTN.

2.

A fixação da Taxa SELIC como critério de atualização e juros em repetição de indébito tributário afasta a necessidade de definição de termo inicial distinto, cabendo à liquidação apurar os valores devidos conforme a legislação aplicável.

3.

A discordância da parte quanto à interpretação do julgado não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CTN, arts. 165, I; 166; 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n. 1032761-29.2021.8.11.0041, em que figura como embargada SLC AGRÍCOLA S.A.

Na origem, a embargada ajuizou ação anulatória em face do Estado, visando à desconstituição de decisões administrativas que indeferiram pedidos de restituição formulados nos Processos Administrativos n. 5035447/2016 e 5240725/2017, relativos a valores de R$ 150.438,96 (outubro/2015) e R$ 16.745,52 (setembro/2016), sustentando ter recolhido, por equívoco, ICMS em operações sujeitas ao diferimento, com fundamento no art. 573 e seguintes do RICMS/MT.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, ao fundamento, em síntese, de que não se trataria de pagamento indevido, mas de recolhimento antecipado e voluntário, reputando inaplicável a restituição pretendida; ao final, condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 298535391).

Interposta apelação, o acórdão embargado DEU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTE a ação anulatória, a fim de: anular as decisões administrativas proferidas nos PAs n. 5035447/2016 e 5240725/2017; reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente pagos
(
R$ 150.438,96 e R$ 16.745,52
),
com atualização monetária e juros de mora pela Taxa SELIC e, determinar que, em liquidação, a Fazenda Estadual proceda à verificação aritmética e, se cabível, à compensação legal. Consignou-se, ainda, a inversão da sucumbência e o prequestionamento dos arts. 165, 166 e 167 do CTN. (Id. 328986388).

Irresignado, o Estado opõe os presentes embargos, alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição, com o objetivo de sanar vícios e prequestionar matérias. Sustenta, de um lado, que a legislação estadual, ao prever o diferimento, estabelece
“renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos”
(RICMS/MT – Anexo VII, art. 6o e correlatos), o que afastaria o direito à restituição reconhecida no acórdão, insistindo na necessidade de pronunciamento expresso sobre os argumentos fazendários deduzidos no julgamento. De outro lado, aponta omissão quanto aos juros, defendendo a observância do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, para que os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado. (Id. 333650353).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desacolhimento dos embargos, ao argumento de inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC e de que a insurgência veicula pretensão de rediscussão do

mérito; sustenta, ainda, que eventual renúncia prevista no Anexo VII do RICMS/MT refere-se ao crédito escritural (não cumulatividade), e não ao direito à repetição de indébito, que decorreria do art. 165, I, do CTN. (Id. 336675853).

Recurso apresentado tempestivamente.

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao prover a apelação de SLC AGRÍCOLA S.A., reconheceu o pagamento indevido de ICMS em operações internas submetidas ao regime de diferimento e determinou a restituição dos valores, com atualização e juros nos moldes da Taxa SELIC,
“conforme a legislação de regência”
.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão. Afirma que, por se tratar de benefício fiscal opcional, o diferimento estaria condicionado à
“renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos”
, nos termos do Anexo VII do RICMS/MT, o que afastaria o direito à restituição reconhecido no acórdão. Alega, ainda, omissão quanto ao termo inicial dos juros, defendendo a incidência apenas a partir do trânsito em julgado, à luz do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, requerendo, ao final, acolhimento com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Os aclaratórios merecem conhecimento, porquanto manejados com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No mérito, entretanto, não comportam acolhimento.

Com efeito, a contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, verificada entre premissas e conclusão, e não a mera inconformidade da parte com a solução adotada. Na espécie, a tese fazendária de “
renúncia de crédito
” não revela vício integrativo, pois o acórdão embargado enfrentou, de modo explícito, a impropriedade de fundamentos administrativos que indeferiram a restituição com base, entre outros, em
“renúncia de crédito pelo diferimento”,
consignando que tais razões eram estranhas à hipótese de repetição de indébito e, por isso, não sustentavam a negativa administrativa. Além disso, firmou premissa central de que o recolhimento antecipado, em operação submetida ao diferimento, caracteriza pagamento indevido por inexigibilidade do tributo naquele momento, atraindo a incidência do art. 165, I, do CTN, e registrou a comprovação de circunstâncias aptas a afastar óbices do art. 166 do CTN, conforme assentado no próprio julgado embargado.

Nessa perspectiva, a insurgência do Estado, ao pretender que a disciplina estadual sobre renúncia ao aproveitamento de créditos impeça a restituição do indébito, traduz pretensão de reexame do mérito, incompatível com a função dos embargos de declaração. Ainda que o embargante busque atribuir efeitos infringentes, tal providência somente seria admissível quando a correção do vício inevitavelmente conduzisse à alteração do resultado, o que não se verifica, porque o acórdão já delimitou a controvérsia sob o enfoque próprio da repetição de indébito e rechaçou fundamentos que não se prestam a obstá-la.

No mesmo sentido, a alegada omissão quanto aos juros não se configura. O acórdão embargado definiu, de forma expressa, o critério de atualização e juros “nos moldes da Taxa SELIC, conforme a legislação de regência”, remetendo à fase de liquidação a verificação aritmética dos valores, o que evidencia que a insurgência estadual, ao postular marco inicial específico (trânsito em julgado), busca, em verdade, modificar o critério adotado e não suprir lacuna decisória nos termos do art. 1.022 do CPC.

De todo modo, para fins de prequestionamento, tem-se por examinada a matéria invocada pelo embargante, notadamente o art. 167, parágrafo único, do CTN, bem como a Súmula 188 do STJ, registrando-se que tais referências não infirmam a conclusão adotada no acórdão, que fixou a Taxa SELIC segundo a legislação de regência, sem alteração do resultado, incidindo, ainda, o art. 1.025 do CPC.

Por fim, não se reconhece, no caso, caráter manifestamente protelatório a justificar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a parte embargante deduziu inconformismo com lastro argumentativo, ainda que improcedente.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026